Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-18.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800610-18.2022.8.14.0124

APELANTE: DELMA DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Delma da Silva dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face do Itaú Unibanco S.A. A decisão impugnada reconheceu a regularidade da contratação eletrônica do mútuo bancário, mediante biometria facial e outros elementos digitais de segurança, além da efetiva movimentação dos valores contratados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende aos requisitos recursais formais, notadamente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

As razões recursais limitaram-se a reiterar os mesmos argumentos da apelação, sem enfrentamento dos fundamentos utilizados na decisão monocrática, notadamente quanto à validade da contratação eletrônica e à ausência de verossimilhança nas alegações de fraude.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de dialeticidade obsta o conhecimento do recurso, por revelar-se inerte frente à motivação da decisão recorrida.

A repetição literal dos fundamentos da apelação, sem qualquer novidade argumentativa voltada à desconstrução do julgado monocrático, caracteriza flagrante inobservância do princípio da dialeticidade, inviabilizando o seguimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A mera repetição de argumentos anteriores, desacompanhada de enfrentamento direto à motivação da decisão recorrida, não satisfaz os requisitos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A admissibilidade recursal exige a observância formal e substancial da dialeticidade como pressuposto objetivo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2022; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0017544-53.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 17.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DELMA DA SILVA DOS SANTOS, já qualificada, contra decisão monocrática de ID n.º 23681789, da lavra deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., sob fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação de mútuo bancário realizada por meio eletrônico, por intermédio de autenticação via biometria facial e outros elementos digitais, bem como demonstrado o depósito dos valores contratados na conta da própria parte autora.

Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA DOCUMENTAL DE SELFIE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Delma da Silva dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais contra o Itaú Unibanco S.A., reconhecendo a validade da contratação do mútuo bancário por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da relação jurídica oriunda da contratação do mútuo bancário por meio eletrônico, com base na prova apresentada; e (ii) determinar se a improcedência dos pedidos autorais foi corretamente fundamentada na presunção de veracidade das provas produzidas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato eletrônico celebrado entre as partes atende aos requisitos legais, incluindo autenticação por biometria facial (selfie) e outros elementos de validação, como data, hora, IP e localização da contratação.

2.

A instituição financeira demonstrou, mediante documentos, que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta bancária da autora.

3.

A presunção de veracidade da contratação eletrônica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, é corroborada pela ausência de elementos probatórios suficientes por parte da autora para refutar as evidências apresentadas.

4.

A jurisprudência dominante reconhece a validade de contratos eletrônicos celebrados com identificação digital robusta e específica.

5.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável, não exime o consumidor de demonstrar verossimilhança mínima em suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de mútuo bancário por meio eletrônico, com autenticação via biometria facial e outras provas documentais, gera presunção de veracidade e validade do vínculo obrigacional.

2.

A inversão do ônus da prova não é absoluta e não desobriga o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança para afastar a regularidade de contratos eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, 85, § 2º, e 98; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Maria Fernanda Tamaoki, j. 14/02/2022; TJSC, RC nº 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Marcelo Pons Meirelles, j. 06/04/2022; TJ-MG, AC nº 10000220353015001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 29/04/2022.

Em suas razões recursais, protocoladas sob ID nº 24285913, a Agravante sustenta: que a decisão monocrática não se coaduna com os elementos probatórios dos autos; que jamais realizou a contratação de empréstimo junto ao banco recorrido, sendo vítima de fraude; que não recebeu quaisquer valores decorrentes do suposto mútuo; que não foi notificada da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e que há jurisprudência que reconhece o dano moral como presumido nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para o devido julgamento.

Por sua vez, o recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, sob ID nº 24763844, pugnando pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese: que a contratação se deu por meio eletrônico, com todos os elementos de segurança, inclusive selfie, geolocalização, e documentos pessoais; que houve movimentação dos valores pela parte autora, demonstrando a fruição do mútuo; que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, devendo ser rejeitado com imposição de multa por litigância de má-fé; e que inexiste dano moral quando preexistente outra restrição válida nos órgãos de proteção ao crédito (Súmula 385/STJ).

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Juntou-se julgados desta Corte e dos Tribunais Pátrios, no sentido de que houve contratação do com a instituição apelada, e que a anuência foi registrada mediante assinatura eletrônica reconhecida pelo ICP-Brasil. Colacionou-se diversos julgados quanto à possiblidade.

Ressaltou-se, também, “a simples alegação de que houve ‘fraude no serviço bancário’ é insuficiente para justificar a inexistência do débito, quando a instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a contratação” e que “a inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese”. Novamente, juntou-se entendimento esposados pelos Tribunais Pátrios.

Todavia,
nenhum desses argumentos foi impugnado especificamente em sede de
A
gravo
I
nterno
, já que a agravante se resumiu a negar a contratação, nos mesmos termos suscitados em sede de apelação, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 932, III c/c 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025